Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO VIRTUAL (OLX). ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ DA REVENDA DE VEÍCULOS ADQUIRENTE. NEGÓCIO VÁLIDO. RECONVENÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não representa cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado do mérito se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada quando reputa desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário, como no caso dos autos, em que os elementos probatórios carreados mostram-se suficientes ao deslinde da lide. A produção de prova testemunhal apenas se prestaria a reiterar a versão dos fatos apresentada pelas partes em suas peças processuais e nos documentos colacionados ao caderno processual. Preliminar rejeitada.
2 – A responsabilidade do fornecedor de serviços, conquanto objetiva (artigo 14, CDC), não dispensa a comprovação de conduta, de dano e do nexo de causalidade entre eles, podendo ser afastada quando se constatar que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro quanto ao fato (artigo 14, § 3o, II, CDC).
3 – Caso concreto em que a atuação do estelionatário, consistiu no convencimento de que estaria interessado pelo carro da Ré, porém que esta deveria procurar determinada loja de veículos para concretizar o negócio, tendo contatado o vendedor da loja Autora, informando que teria negócios com a Ré e que esta iria comparecer à loja para avaliar um veículo, o que foi feito e ultimada a compra e venda do automóvel, com a tradição deste à Autora e o depósito do valor correspondente na conta de terceiro, o estelionatário.
4 – Cada uma das partes, a partir de uma história, em tese, bem elaborada pelo estelionatário, de golpe praticado a partir do anúncio de venda do automóvel, veiculado na plataforma digital denominada OLX, acreditava estar realizando o negócio que lhe convinha, sendo que a Autora, na condição de compradora do veículo, e a Ré, na condição de vendedora, sendo que a empresa autora, no entanto, se resguardou das cautelas necessárias e fez a transferência do valor pago pelo veículo para conta de terceiro mediante autorização e solicitação expressa da vendedora, a qual emitiu declaração por escrito para tanto.
5 – Constatada a realidade do negócio entabluado, certo é que o prejuízo lamentado pela Ré decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-la, o que não guarda relação com a conduta da Autora, que não pode ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que não há qualquer elemento apto a indicar que esta tenha agido em conluio com o falsário, de forma a afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor e motivar a anulação ou rescisão da compra e venda.
6 – Tendo preenchido o negócio celebrado os requisitos exigidos por lei para a sua validade, deve ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a validade do contrato de compra e venda de veículo, dos instrumentos de mandato que lastrearam o negócio e determinou a reintegração da Autora na posse do automóvel, bem como, a despeito de reconhecer o interesse processual da Ré para o manejo de sua reconvenção, julgou improcedente o pedido reconvencional.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.